Tribunal: TJPA
Processo: 0005984-49.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. DESPROVIMENTO.1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005984-49.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM
APELANTE: BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA

ADVOGADO: DR. ERICK ROMMEL GOMES COTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. DESPROVIMENTO.
1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém
,
que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, em concurso formal; e 1 (um) anos de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, as quais somadas redundam em 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 15.04.2017, por volta de 15:
0
0h, o acusado, juntamente com o menor adolescente T. O. M. de 16 anos de idade, tomou de assalto os passageiros de um ônibus coletivo, sob a ameaça de arma de fogo, e deles subtraíram diversos pertences como aparelhos celulares
,
dinheiro, bolsas, mochilas etc
.
Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal e art. 244-B do ECA
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 95/99
,
sentença condenatória
,
contra a qual o Réu apelou, onde pugna pela desclassificação do crime para roubo tentado (fls. 115/120).

Constam contrarrazões às fls. 122/127
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 133/137)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a desclassificação para roubo tentado.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito desclassificatório, isso porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado, qual seja,
roubo qualificado consumado
.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento das vítimas, que afirmaram categoricamente que os Réus as abordaram dentro do coletivo fazendo uso de arma de fogo, lhes subtraiu aparelhos celulares, dinheiro e outros pertences, empreendendo fuga em seguida.

O Réu confessa a prática delitiva (mídia).

Assim, pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, ele e o menor adolescente foram perseguidos pela polícia após saírem do coletivo, e já estavam no domínio dos bens roubados.

Segundo a defesa, o fato do Réu ter sido preso mais adiante e os objetos roubados terem sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento os meliantes terem a posse pacífica do bem, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, mesmo tendo sido presos logo em seguida. Em sendo assim, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES DOS SANTOS.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator